Tribunal: TJDFT
Processo: 0746856-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0746856-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIKA DA CONCEICAO RODRIGUES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL O habeas corpus impugna acórdão da 3a Turma Recursal que manteve decisão que julgou deserta a apelação interposta sem o correspondente preparo, ao fundamento de que a assistência da causa pela Defensoria Pública não leva à automática concessão dos benefícios da justiça gratuita, que necessita de pedido expresso e seu deferimento não tem efeito retroativo (ID 65808727, p. 271). Sustenta o impetrante que nas hipóteses de ação penal privada somente será declarada a deserção recursal após oportunizar ao querelante efetivar o preparo. Pede, em liminar, seja oportunizado à paciente recolher o preparo a fim de viabilizar o conhecimento do recurso interposto. A paciente, assistida pela Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação contra sentença que a condenou a 2 meses de detenção, em regime aberto, pelo crime do art. 140, caput, do CP – (injúria) duas vezes (ID 65808727). Interposta apelação sem pedido de gratuidade de justiça e sem comprovar o recolhimento do preparo ou a impossibilidade de fazê-lo, o recurso foi considerado deserto (ID 65808727, p. 148 e 272). O art. 71, III, do regimento interno dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que a apelação interposta contra decisão em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo, que deve ser recolhido, independentemente de intimação, em 48 horas, pena de ser considerado deserto (art. 74). Embora a paciente estivesse assistida pela Defensoria Pública, não houve pedido para que fossem concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. E condenada às custas processuais, sequer houve impugnação quanto ao ponto na apelação. Decidiu o e. STJ que “o simples fato de ser a parte representada pela Defensoria Pública não faz presumir sua hipossuficiência econômica, devendo a concessão da gratuidade de justiça observar os ditames legais.”. E “A concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativo, de modo que o deferimento do pedido, posterior à interposição do recurso, não isenta a parte do recolhimento do respectivo preparo.” (AgInt no AREsp 1735640/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 15.4.24, DJe 17.4.24). Deferida a gratuidade de justiça após interposição de agravo contra decisão que considerou deserta a apelação, os efeitos do benefício não são retroativos. O procedimento no Juizado Especial, com regramento próprio, permite que se comprove o recolhimento do preparo após a interposição do recurso, no prazo de 48 horas independente de intimação. Nesse sentido, precedente do Tribunal: “(...) 5. Preparo. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (RITR, art. 71, inciso III c/c Lei 9.099/95, art. 42, § 1o e art. 54, parágrafo único). 6. Complementada a legislação especial pela aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Penal, em especial nos termos que estabelece que a ‘falta de pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará em renúncia à diligência ou deserção do recurso interposto’ (Lei 9.099/95, art. 92 c/c CPP, art. 806, § 2o). 7. O prazo recursal, assim como o preparo (ação penal privada), por constituírem pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento. 8. No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso sem comprovação do recolhimento do preparo. Ressalta-se que não há declaração de hipossuficiência acostada aos autos, tampouco pedido de gratuidade de justiça. 9. Sendo assim, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção. (...)” (Acórdão 1410018, 0707210-18.2021.8.07.0014, Relator(a): Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/03/2022, publicado no DJe: 29/03/2022). Não provado o pagamento do preparo no prazo de 48 horas da interposição da apelação criminal, sem que justificada a impossibilidade de fazê-lo no prazo, considera-se deserto o recurso. Não há manifesta ilegalidade. Indefere-se a liminar. Dispensam-se as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES